Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FRAUDE PROCESSUAL. MANIPULAÇÃO DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília –BRB para concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial e litigância de má-fé em favor do autor, ora agravado.
3. Na origem, foi concedido ao agravante o prazo de 48 horas para proceder à restituição de 70% do valor do salário do autor que fora totalmente absorvido para o pagamento de empréstimo bancário, findando-se o prazo em 17/04/2020 ( certidão id 61575172). Todavia, até o dia 20/04/2020 o numerário não havia sido restituído, sendo correta a aplicação da multa por dia de descumprimento.
4. O Código de Processo Civil registra que todos que de alguma forma participam do processo, tem o dever de atuar com lealdade processual ( art. 14, caput e inciso II).
5. O agravante apresentou extrato com estorno registrado com data de 02/04/2020, porém lançado em ordem cronológica após o dia 22/04/2020. Após, apresentou novo extrato com o lançamento do estorno no mesmo dia 02/04/2020, e desta vez, na ordem cronológica correta, ou seja, logo após o dia 01/04/2020, em incoerência à ordem dos acontecimentos, haja vista que a determinação judicial de devolução do numerário foi proferida em 13/04/2020 e o agravante só foi intimado no dia 15/04/2020, presumindo-se ter manipulado ou editado o extrato para fazer crer que a obrigação estava cumprida, e ainda, pretendeu atribuir ao agravado a litigância de má fé por suposta omissão da falaciosa devolução do valor.
6. Merece reprimenda a utilização de argumentos ardis, ou de manipulação de documentos para torcer a verdade dos fatos e as imoralidades processuais que possam trazer prejuízo ao regular andamento do feito e às partes em especial. Mantém-se a decisão de aplicação de multa por litigância de má-fe.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.